Tribunal: TJSP
Processo: 0001036-56.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Execução de privativas de liberdade seguidas de outra condenação ao cumprimento de pena restritiva de direitos – Decisão que reconverteu a substitutiva – Possibilidade – Incompatibilidade de expiação concomitante – Reconhecimento – Exegese do artigo 111, da Lei no 7.210/84 – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0001036-56.2020.8.26.0041, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante IGOR MONTE, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
sentenciado, mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001036-56.2020.8.26.0041 - lauda 2/8
Voto:
23479 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0001036-56.2020.8.26.0041
Comarca:
São Paulo
Vara:
DEECRIM UR1
Outros números:
0004019-04.2015.8.26.0041
Agravante:
Igor Monte
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal
Execução de
privativas
de
liberdade
seguidas
de
outra
condenação ao cumprimento de pena restritiva de
direitos Decisão que reconverteu a substitutiva
Possibilidade
Incompatibilidade de expiação
concomitante Reconhecimento Exegese do artigo
111, da Lei no 7.210/84 Precedentes Decisão
mantida Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se agravo em execução interposto
contra a respeitável decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos,
aplicada no Processo no 0101494-64.2014.8.26.0050, da 11a Vara
Criminal da Capital (PEC no 0008016-53.2019.8.26.0041), em privativa de
liberdade e fixou o regime fechado como prevalente para o cumprimento
das reprimendas (fls. 29/30).
O
agravante
recorre,
buscando
o
reconhecimento da possibilidade de se encerrar o resgate das privativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001036-56.2020.8.26.0041 - lauda 3/8
de liberdade em curso para, depois, iniciar o cumprimento da restritiva de
direitos, nos termos autorizados pelo artigo 76, do Código Penal. (fls.
02/12).
O recurso foi contrariado (fls. 38/43),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 44) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 52/54).
É o relatório.
O reeducando foi condenado e estava
cumprindo pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no
regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa mínimos, por incurso no artigo
157, § 2o, inciso II, do Código Penal; e 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e
10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, e 12 (doze) dias-multa
menores, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso I, do mesmo diploma legal
(fls. 31/34).
Sobreveio nova condenação, por infração
ao artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, à pena de 03 (três) anos reclusão,
em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa no mínimo legal, com a
substituição da privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade, por igual período, a ser cumprida em local indicado pelo
Juízo da Execução - PEC n° 0008016-53.2019.8.26.0041 (idem, e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001036-56.2020.8.26.0041 - lauda 4/8
consulta ao sistema e-SAJ aos autos do Processo no
0101494-64.2014.8.26.0041).
Com
tal
quadro,
assentou-se
a
incompatibilidade do desconto das penas impostas e decidiu-se pela
reconversão da restritiva de direitos em privativa de liberdade (fls.
29/30).
O agravante defende a aplicação do
artigo 76, do Código Penal, viabilizando a continuidade do resgate da
reprimenda mais dura para, na sequência, iniciar a expiação da menos
gravosa.
Sobre o tema, vinha entendendo que,
como os artigos 44, § 5o, do Código Penal, e 181, § 1o, alínea “e”, da Lei no
7.210/84, traziam especificação apenas para a hipótese inversa (na qual o
sentenciado está cumprindo reprimenda restritiva de direito e sobrevém
condenação à expiação de pena corporal), faltaria amparo legal para a
reconversão para os casos assemelhados ao aqui discutido (reeducando
resgatando privativa de liberdade e há a agregação de pena restritiva de
direitos).
Contudo, depois de votos já proferidos,
com observações recolhidas em inúmeros julgamentos e também após
meditar sobre o assunto, em homenagem ao princípio da colegialidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001036-56.2020.8.26.0041 - lauda 5/8
em prestígio à segurança jurídica e à previsibilidade dos julgados, curvo-
me ao entendimento da douta maioria da Colenda 5a Câmara Criminal, no
sentido de que, constatada a incompatibilidade de cumprimento
simultâneo das punições, inafastável se torna a reconversão das
restritivas de direitos em privativas de liberdade, independentemente da
ordem das condenações, fazendo-se necessária a unificação das penas, na
forma do artigo 111, caput, e parágrafo único, da Lei no 7.210/1984.
Nesse sentido, analisando recentemente
hipótese análoga, já tive a oportunidade de decidir:
“Agravo em Execução Penal Execução de privativas de
liberdade seguida de outra condenação ao cumprimento de
penas restritivas de direitos Decisão que reconverteu a
substitutiva Possibilidade Incompatibilidade de expiação
concomitante Reconhecimento Exegese do artigo 111, da
Lei no 7.210/84 Precedentes Decisão mantida Agravo
desprovido.”
(AE
no
0002859-51.2019.8.26.0154,
DJ
10.10.2019).
O entendimento, ora perfilhado encontra
respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Execução Penal. Penas restritivas de direitos. Prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária. Conversão em
privativa de liberdade. Agravante impossibilitado de cumprir
as restritivas de direitos, por descontar, atualmente, pena
privativa de liberdade no regime fechado, em razão de
condenações
anteriores.
Admissibilidade.
Artigo
111,
parágrafo único, da Lei no 7.210/84. Precedentes do STJ e
desta Câmara. Agravo improvido” (TJSP, 5a Câmara Criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001036-56.2020.8.26.0041 - lauda 6/8
AE no 0005136-36.2019.8.26.0996, Rel. Des. Tristão Ribeiro, DJ
12.08.2019)
“Agravo. Execução de pena privativa de liberdade quando
sobreveio condenação a pena restritiva de direitos. Decisão
do Juízo da Execução determinando a conversão das penas
restritivas
de
direitos
em
privativa
de
liberdade.
Possibilidade. Inteligência do art. 111, parágrafo único, art.
181, §1o, alínea 'e', da LEP e art. 44, §5o, do Código Penal.
Agravo
improvido” (TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
AE
no
0001084-86.2019.8.26.0158, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
15.05.2019)
Na mesma direção: TJSP, 5a Câmara
Criminal, AE no 9000320-13.2017.8.26.0482, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ
07.06.2018, AE no 0001615-87.2019.8.26.0154, Rel. Dr. Maurício
Henrique Guimarães Pereira Filho, DJ 17.07.2019.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
não destoa desse entendimento:
“(...) 2. É cabível a reconversão da pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade quando houver a superveniência
de nova execução em regime fechado, tendo em vista a
incompatibilidade de cumprimento simultâneo das penas.
Precedentes (...)” (5a Turma, HC no 504.870/RS, Rel. Min, Joel
Ilan Paciornik, DJe 05.08.2019)
“1. A orientação jurisprudencial desta Corte é de que a
conversão poderá ocorrer quando houver incompatibilidade
na execução da pena restritiva de direitos com a privativa de
liberdade (art. 181, § 1o, alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5o, do
Código Penal). Assim, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001036-56.2020.8.26.0041 - lauda 7/8
proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art.
76 do Código Penal. 2. É irrelevante se a condenação à pena
restritiva de direitos foi anterior ou posterior à privativa de
liberdade, pois deve ser auferida tão-somente a compatibilidade do cumprimento simultâneo das
reprimendas, quando da unificação, para que verificar a
possibilidade
de
manutenção
da
pena
substitutiva.
Precedentes. 3. Agravo desprovido” (5a Turma, AgRg no REsp
no 1.794.030/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.06.2019)
“(...) 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a
conversão poderá ocorrer quando houver incompatibilidade
na execução da pena restritiva de direitos com a privativa de
liberdade (art. 181, § 1o, alínea "e"', da LEP e art.. 44, § 5o, do
Código Penal). 3. Na hipótese vertente, o ora paciente sofreu
condenação à pena privativa de liberdade em regime
fechado, além de prestação pecuniária. Sobreveio novo
julgamento, com imposição de pena de reclusão, substituída
por restritiva de direitos, e multa. Ainda, sucedeu nova
condenação à pena de reclusão e prestação pecuniária, razão
pela qual o Juízo da Vara de Execuções Criminais converteu a
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em
consonância com a legislação de regência da matéria.
Decisão mantida pelo Tribunal de origem, em sede de agravo
em execução penal. 4. Nesses casos, conforme disposto no art.
111 da LEP, as penas devem ser unificadas. Inaplicabilidade,
portanto, do art. 76 do Código Penal. (...)” (5a Turma, HC no
495.062/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
29.03.2019)
Observa-se, à derradeira, que o resgate
coexistente das reprimendas seria possível se o reeducando estivesse em
regime aberto (fixado ou progredido) ou em livramento condicional, o que
não é a hipótese em testilha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001036-56.2020.8.26.0041 - lauda 8/8
Nesse
contexto,
em
que
há
incompatibilidade de cumprimento concomitante, ditada pela natureza
distinta das punições impostas no caso concreto, incensurável a
reconversão da restritiva de direitos em privativa de liberdade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)